Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-61.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto.

2. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo, quando inexistem dúvidas da identificação do autor.

3. Recurso conhecido e não provido.